Tribunal: TCU
Processo: 022.043/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Rocha Unidos Farmacia Ltda,Sandra Lucia Rodrigues da Rocha contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6962/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de recursos de reconsideração interpostos por Sandra Lucia Rodrigues da Rocha e Rocha Unidos Farmácia Ltda. contra o Acórdão 5488/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado nos autos da tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS). 2. A decisão recorrida julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os ao pagamento de débito e multa, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB). Considerando que os recursos de reconsideração foram interpostos em 30/9/2025, sendo que os prazos para a interposição expiraram em 29/9/2025, ou seja, quinze dias contados a partir das notificações (12/9/2025), considerando que tanto a unidade técnica quanto o MPTCU pugnam pelo não conhecimento dos recursos, ante a sua intempestividade; considerando que os argumentos apresentados pelos recorrentes, ainda que inéditos, não configuram fatos novos nos termos do art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992; e considerando que a jurisprudência do TCU é firme no sentido de que novas linhas argumentativas ou teses jurídicas não constituem fatos novos, sendo elementos ordinários que somente justificariam o exame do recurso na hipótese de interposição tempestiva; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 33, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno, em: a) não conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Rocha Unidos Farmácia Ltda. e Sandra Lucia Rodrigues da Rocha; b) comunicar a presente deliberação aos recorrentes. 1. Processo TC- Processo 022.043/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis/Recorrentes: Rocha Unidos Farmácia Ltda. (35.520.964/0001-45); Sandra Lucia Rodrigues da Rocha (XXX.896.364-XX) 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Saúde/MS 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.7. Representação legal: Cinthia Rafaela Simões Barbosa (OAB/PE 32.817), representando Sandra Lucia Rodrigues da Rocha e Rocha Unidos Farmácia Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há